Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0716220-89.2025.8.07.0000 Impetrantes: DÉLIO LINS E SILVA E OUTROS Paciente: CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da ação penal n. 0719910-60.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de oitiva de testemunha arrolada pela Defesa (ID 71159297). O pedido liminar foi apreciado e deferido em parte em Plantão Judicial pelo Desembargador Roberval Casemiro Belinati (ID 71160192). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicite-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator